Tribunal: TJDFT
Processo: 0721017-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS-GASTROPLASTIA. NEGATIVA. COBERTURA. TEMA REPETITIVO N° 1.069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL. PROCEDIMENTOS. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO FAZER. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu os pedidos iniciais para condenar a operadora de plano de saúde privado a custear procedimento cirúrgico reparador pós-gastroplastia, e ao pagamento de reparação por dano moral provocado pela negativa indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) saber se a operadora de saúde tem a obrigação de custear a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, ainda que não incluída no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); ii) saber se os procedimentos cirúrgicos solicitados apresentam natureza meramente estética; iii) saber se a recusa em autorizar as cirurgias provocou dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O custeio da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicado pelo médico assistente é recomendável e adequado ao caso clínico da paciente, pois decorre da continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica.
4. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
5. Reparação por danos morais majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação da autora provida. Apelação do réu desprovida.

Tese de julgamento: ­­“O Tema Repetitivo n° 1.069 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde tendo em vista que decorre do tratamento da obesidade mórbida.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII e 196; Lei no 8.078/1990, Lei no 9.656/1998, art. 10, § 4° e 12; Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07024147420228070005, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 22.5.2024; TJDFT, ApCiv 07171314020218070001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 29.2.2024; Tema no 1.069/STJ.